Tribunal: TJMT
Processo: 1030346-56.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030346-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISADORA SILVA DE SOUSA - CPF: 041.886.141-29 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
TERMO INICI
AL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

cr
édito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

tidos como
unilaterais
e
apócrifos
(no caso:
contratos, comprovantes de retiradas, dados pessoais, dados de assinaturas, cópia da identidade e a selfie da reclamante)
,
mas
não

impugnados

especificamente
,
é

suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
desc
aracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com ju
ros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

3.
Não havendo
ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
rec
orrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030346-56.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ISADORA SILVA DE SOUSA

Recorrido
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ISADORA
SILVA DE SOUSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Sentença

proferida
no ID 176671766/PJe2.
Concluiu
que
os documentos juntados na contestação demonstraram
a
existência
da
relação

jurídica
e
julgou

improcedente
s

os

pedidos
da

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176671770/PJe2.
Alegou
que: a) a
recorrente

nega
que
tenha

qualquer

débito
junto
ao

recorrido
,
não

realizou
a
abertura
de
conta

ou

cadastro
,
não

realizou

contratação
de
empréstimos
e
nenhum
outro
serviço

fornecido

pelo

recorrido
; b) o
recorrido

não

apresentou

nos
autos o
suposto

contrato
que
gerou
a
negativação
,
nega

ter

contratado

qualquer

serviço
da
reclamada
,
nega

ter

contratado
e
utilizado

empréstimo
, que
forneceu

os

documentos

pes
soais
para a
reclamada
e que
encaminhou

foto
(selfie); c)
não

há

nos
autos
nenhuma

proposta
de
abertura
de
conta
e que
uma

suposta

assinatura
digital
não

pode

ser

considerada

idônea
e
nega

sua

assinatura
; d) que
está

configurado
o
ato

ilícito

suficiente
à
reparação

pelo

dano
moral,
que
o

prazo

inicial
para
incidência
dos
juros
de mora
á
data do
evento

danoso
e que
não

possui

restrições

preexistentes
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
declarar

inexistente
o
débito
; b) a
condenação

pelos

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 176671774/PJe2.
informou
que: a) a
sentença

deve

ser

mantida
,
tendo

em
vista que
não

há

nas

razões

recursais

qualquer

fundamento
para que a
sentença

proferida

seja

reformada
; b)
não

foi

praticada

qualquer

conduta

ilícita

a

ensejar

indenização

por

danos

morais
.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
,
inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova

de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
prote
ção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não

se
prestam
para
provar
a
contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: C
arlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabil
idade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recurs
al

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor

de R$2.018
,83
(ID 176672691
/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do

crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

contratos
,
comprovantes
de
retiradas
, dados
pessoais
, dados de
assinaturas
,
cópia
da
identidade
e a selfie da
reclamante
(
IDs
176671761, 176671760, 176671759, 176671758, 176671757 e 176671755/
PJe
2
).

Embora

esses

docu
mentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz de comprometer a validade do docu mento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

al
egando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e
a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

o
s

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no
DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2
020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
respon
sabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/202
3,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a
incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

N
o
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as
partes
(
contrato

bancário
), o
dano
moral
deve

ser

atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
correção

monetária
a
partir
da d
ata
em
que
o
valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processu
ais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023